Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal, bem como para que se manifeste sobre a petição de ID 32992964, na qual o agravante/executado formula contraproposta de acordo e indica endereço para realização de penhora e avaliação do veículo. Reclassifiquem-se os autos para agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator